Tribunal: TJDFT
Processo: 0712517-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0712517-55.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHARLES BATISTA DE BRITO RODRIGUES APELADO: CLINICA VILLAS BOAS S/A D E S P A C H O Verifico que a apelação de ID 40702916, interposta pelo autor em face da sentença de ID 40702912, que julgou improcedente o pedido, se limita a copiar integralmente os termos do agravo de instrumento de ID 40702909, produzido pelo patrono da ré/apelada e provavelmente juntado, por equívoco, aos autos de origem, sendo essa a possível explicação para a certidão de ID 40755822, segundo a qual o mencionado agravo não fora localizado pelo sistema de consulta processual do sítio deste e. TJDFT. O agravo de instrumento objetivava atacar a decisão de ID 40702905. A circunstância não passou despercebida pela apelada, que pontua o ocorrido e requer, preliminarmente, o não conhecimento do apelo. Deveras, a ausência de impugnação específica é situação que obsta o juízo positivo de admissibilidade do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Sem embargo, constitui infração disciplinar do advogado "assinar qualquer escrito destinado a processo judicial (...) que não tenha feito, ou em que não tenha colaborado" (art. 34, V, da Lei 8.906/1994). Manifestem-se, desse modo, no prazo de 5 (cinco) dias, o apelante, acerca da preliminar suscitada nas contrarrazões, e o advogado subscritor do apelo, sobre eventual inobservância do art. art. 34, V, da Lei 8.906/1994. Após, independentemente de manifestação, conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator